Tribunal: CARF
Processo: 13819.901217/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901217/2016-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.657 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GIGLIO S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a autoridade administrativa: (1) intime o contribuinte a
demonstrar seu direito com base nos elementos juntados aos autos até o Recurso Voluntário
(notas fiscais, SPED e Dacon retificador); (2) elabore relatório conclusivo acerca das
demonstrações e comprovações efetuadas pelo contribuinte; (3) dê ciência ao contribuinte para
se manifestar no tocante ao resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias. Vencidos os
conselheiros Marcos Antônio Borges (Suplente convocado) e Márcio Robson Costa, que
negavam provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13819.900617/2016-20, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3201-002.644, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Origina-se o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no
período de apuração, transmitida através do PER/Dcomp.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901217/2016-31
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901217/2016-31

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição não homologou a
compensação por meio do despacho decisório eletrônico, ao considerar que pagamento indicado
no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito declarado pelo contribuinte.
Cientificado do despacho o recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade para alegar que industrializaria e comercializaria os seguintes produtos: ossos
verdes (NCM 0506-90.00), sebo derretido - produto não comestível (NCM 1502.10.12), gordura
vegetal queimada filtrada (NCM 1518.00.90) e farinha de carne e ossos (NCM 2301.10.10).
Afirmou que teria realizado revisão e constatado ter deixado de aplicar a redução
de alíquota a zero para o PIS e a Cofins a partir de 03/2013, em virtude da nova redação dada ao
inc. XIX, art. 1o, Lei no 10.925/2004, pela Medida Provisória no 609/2013, convertida na Lei no
12.839/2013. A partir da edição de tal norma, a receita decorrente da venda dos produtos ossos
verdes e sebo em rama estaria sujeita à alíquota zero.
Argumentou que apesar do dispositivo legal se referir à classificação na NCM
1502.10.1, restaria claro que a subposição 1502.10.12 estaria incluída neste rol.
O manifestante defendeu, ainda, que a Lei no 12.839/2013 teria alterado a redação
do art. 34, Lei no 12.058/2009, para que os contribuintes que adquirissem para industrialização as
mercadorias enumeradas nas alíneas "a" e "c" do inc. XIX, art. 1o, Lei no 10.925/2004, pudessem
descontar crédito presumido de 40% do valor de tais aquisições.
Como o citado dispositivo não seria aplicado se o insumo fosse adquirido para a
industrialização de produtos que tivessem a alíquota da receita de vendas reduzida a zero, no
caso do contribuinte, o crédito presumido só abrangeria os insumos adquiridos para a produção
de farinha de ossos e carne (NCM 2301.10.10).
Além disso, o contribuinte também excluiu as receitas financeiras, as quais
também estariam sujeitas à alíquota zero.
O contribuinte afirmou que após tal revisão, teria retificado o Sped, DCTF e
Dacon, após a ciência do despacho decisório.
Concluiu, para solicitar a procedência do recurso, o reconhecimento do direito
creditório e a homologação da compensação. Alternativamente, solicitou a realização de
diligência e a produção de todos meios de prova, em especial, documental.
O acórdão prolatado pelo colegiado julgador de primeira instância administrativa
decidiu por julgar improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito
creditório pleiteado, conforme fundamentos constantes das razões de decidir.
Irresignado, o interessado manejou Recurso Voluntário, em que reforçou as
argumentações da Impugnação.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901217/2016-31

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3201-002.644, de 25 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
O contribuinte alega que possui crédito em razão de ter ocorrido o
pagamento indevido de Pis em operações que envolviam produtos com
alíquota zero e alega que também possui direito à crédito presumido
agropecuário.
Em Recurso Voluntário o contribuinte juntou algumas notas fiscais,
juntou seu Sped (com informações contábeis importantes) e também
juntou o Dacon retificador, que tem a apuração das contribuições nos
mesmos moldes dos cálculos informados e insistiu na diligência.
Configurado o início de prova e, considerando o disposto nos artigos 16,
§6.o e 29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64
da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material
deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-
se para que o julgamento seja CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, para
que a autoridade administrativa:
(1) intime o contribuinte a demonstrar seu direito com base nos
elementos juntados aos autos até o Recurso Voluntário (notas fiscais,
SPED e Dacon retificador);
(2)
elabore
relatório
conclusivo
acerca
das
demonstrações
e
comprovações efetuadas pelo contribuinte;
(3) dê ciência ao contribuinte para se manifestar no tocante ao resultado
da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Voto proferido.

CONCLUSÃO

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901217/2016-31

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a autoridade administrativa: (1) intime o contribuinte a
demonstrar seu direito com base nos elementos juntados aos autos até o Recurso Voluntário
(notas fiscais, SPED e Dacon retificador); (2) elabore relatório conclusivo acerca das
demonstrações e comprovações efetuadas pelo contribuinte; (3) dê ciência ao contribuinte para
se manifestar no tocante ao resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital